Tribunal: TJDFT
Processo: 0732619-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no ID 22152557, intime-se o credor GERVASIO MARTINS BANDEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos laudo médico atualizado com o nome e especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto